Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738322-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EVARISTO RODRIGUES MONCAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em liquidação de sentença coletiva proposta pelo agravado. O juízo a quo rejeitou as questões processuais suscitadas em contestação e declarou saneado o procedimento de liquidação. Em suas razões recursais, o agravante sustenta: 1) incompetência da Justiça Estadual; 2) litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central e, subsidiariamente, o chamamento ao processo de ambos; 3) impossibilidade de liquidação da sentença, diante do efeito suspensivo concedido aos embargos de divergência na ação coletiva; 4) necessidade de suspensão do processo, em razão dos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral 591.797/SP e 631.363/SP e das ADPF’s 77/DF e 165/DF; 5) ausência de interesse de agir; 6) inépcia da petição inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação; 7) não incidência do Código de Defesa do Consumidor- CDC e consequente inviabilidade da inversão do ônus da prova. Por essas razões, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 31118087). Recurso recebido no efeito devolutivo (ID 31238664). Nas contrarrazões, o agravado suscita, preliminarmente: 1) supressão de instância quanto à impossibilidade de liquidação de sentença e ao requerimento de suspensão do processo; 2) coisa julgada no que concerne às alegações de incompetência e litisconsórcio passivo necessário, bem como ao pedido de chamamento ao processo, temas julgados no AI 0721892-20.2021.8.07.0000. No mérito, sustenta: 3) os embargos de divergência na ação coletiva já foram julgados; 4) chamamento ao processo é instituto aplicável a ações de conhecimento; 5) a inicial foi instruída com a cédula de crédito e a quitação se comprova pelos próprios documentos apresentados pelo banco na liquidação; 8) a aplicação do CDC ao caso foi decidida na sentença liquidada. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o o disposto no art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil- CF. Foram suscitadas duas preliminares em contrarrazões, acerca das quais o agravante ainda não teve oportunidade de se manifestar. Portanto, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre as preliminares de supressão de instância e coisa julgada, apresentadas nas contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1° de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator